Tribunal: TJDFT
Processo: 0722124-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO PATRIMONIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTIMENTOS NEGATIVOS. DISTINÇÃO. ABORRECIMENTO COTIDIANO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. A caracterização de danos morais, ensejando o dever de indenizar, decorre de circunstâncias que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que estão sujeitos todos os que vivem em sociedade, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
2. Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Portanto, tais sentimentos podem ser consequências de uma violação a direitos da personalidade, e não a sua causa.
3. Não obstante a constrição indevida seja inconveniente e indecorosa, tal fato, por si só, não tem a potencialidade lesiva suficiente para causar os alegados abalos à personalidade de modo a ensejar condenação a título de danos morais.
4. Embora as chateações decorrentes da conduta da ré possam provocar tristeza, raiva ou descontentamento, entendo que não ficou demonstrada nos autos alguma grave violação a direitos da personalidade que mereça reparação por dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.